Tribunal: TJBA
Processo: 8000400-21.2020.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000400-21.2020.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ARAUJO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. ESPECIALIDADE DO PERITO. VALIDADE DO LAUDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por
JOSE ARAUJO DE ALMEIDA
contra a sentença que julgou improcedente o pedido de complementação da indenização do seguro DPVAT, sob o fundamento de que não restou demonstrada, pelo conjunto probatório, a incapacidade permanente total ou parcial, tampouco a perda ou inutilização de membro que ensejasse o pagamento pretendido.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia reside na validade do laudo pericial elaborado por médico especialista em perícia médica e medicina legal, e não em ortopedia, para aferir o grau de invalidez do segurado vítima de acidente de trânsito.

III. Razões de decidir

3.

O art. 465 do CPC/2015 exige que o juiz nomeie perito especializado no objeto da perícia, sendo suficiente que o profissional possua conhecimento técnico na matéria.

4.

A jurisprudência do STJ afirma a validade de laudo elaborado por perito com conhecimento técnico adequado, ainda que não seja especialista na área específica da lesão.

5.

Decisões deste Tribunal confirmam que peritos especialistas em medicina legal e perícia médica são aptos a avaliar o grau de invalidez permanente para fins de seguro DPVAT.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É válida a perícia médica realizada por profissional especialista em perícia médica e medicina legal, para avaliação do grau de invalidez permanente no seguro DPVAT. 2. A exigência de especialidade médica específica deve ser ponderada conforme a adequação técnica do profissional nomeado."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 465.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.121.056/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8064881-29.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 27/02/2024."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000400-21.2020.8.05.0046
, tendo como Apelante
JOSE ARAUJO DE ALMEIDA
e Apelado
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator